Tribunal: STF
Processo: Rcl 95006
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Ivanilda da Aparecida Ambrósio em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Guarujá (Processo 1000874-76.2025.5.02.0303), que teria aplicado indevidamente a ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES. 
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 

“Houve sobrestamento da Reclamação Trabalhista nº 1000874- 76.2025.5.02.0303 em 12/03/2026 sob o argumento, pelo juiz substituto da 3ª Vara do Trabalho de Guarujá, que a reclamação trabalhista supostamente versaria sobre o Tema 1.389 do STF pendente de julgamento.
Acontece que a Reclamação Trabalhista em comento não versa sobre contrato civil ou comercial, tampouco sobre pejotização ou contratação de trabalhador autônomo ou por pessoa jurídica, razão pela qual não se amolda à controvérsia submetida à repercussão geral no Tema nº 1.389 do STF. 
Trata-se, diversamente, de demanda voltada ao reconhecimento de vínculo de emprego doméstico, em contexto fático e jurídico distinto daquele delimitado pelo STF.
Nesse cenário, a decisão proferida pelo Juiz Substituto do Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Guarujá na Reclamação Trabalhista nº 1000874-76.2025.5.02.0303 ao determinar o sobrestamento do feito para aguardar o julgamento do Tema nº 1.389, é incompatível com os próprios limites da matéria afetada.
Isso porque a controvérsia discutida na origem não guarda aderência estrita com o objeto delimitado no ARE 1.532.603/PR. A suspensão determinada em audiência, portanto, revela-se incabível, na medida em que aplica de forma automática e ampliativa uma ordem de sobrestamento que deve observar, necessariamente, a identidade material entre a questão debatida no processo trabalhista e a tese constitucional submetida à apreciação do STF.
A suspensão declarada em ata de audiência no dia 12/03/2026 na Reclamação Trabalhista nº 1000874-76.2025.5.02.0303, portanto, mostra-se incabível, por ausência de aderência estrita entre a controvérsia discutida na ação trabalhista e o objeto da repercussão geral reconhecida no ARE 1.532.603/PR.”

Ao final, requer, no mérito, que “seja julgada PROCEDENTE a presente Reclamação Constitucional para cassar a decisão proferida em ata de audiência do dia 12/03/2026 nos autos da Reclamação Trabalhista nº 1000874-76.2025.5.02.0303, reconhecendo-se a inaplicabilidade do Tema nº 1.389 ao caso concreto, em razão da ausência de aderência estrita entre a controvérsia dos autos e o paradigma de repercussão geral invocado”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O parâmetro de confronto invocado é a ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES, cuja decisão restou assim fundamentada:

“O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1389, no qual será apreciada a “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.
[...]
No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.
A controvérsia sobre esses temas tem gerado um aumento expressivo do volume de processos que tem chegado ao STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais.
Conforme evidenciado, o descumprimento sistemático da orientação do Supremo Tribunal Federal pela Justiça do Trabalho tem contribuído para um cenário de grande insegurança jurídica, resultando na multiplicação de demandas que chegam ao STF, transformando-o, na prática, em instância revisora de decisões trabalhistas.
[...]
Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.” (ARE 1.532.603, decisão monocrática, DJe de 15/04/2025)

Em um primeiro momento, foi indeferido o pedido de sobrestamento dos autos, sob o fundamento de que “A autora postula o reconhecimento do vínculo de emprego como empregada doméstica. A reclamada não nega a relação de trabalho doméstica, apresentando fato modificativo no sentido de que a obreira se ativava na condição de diarista. Portanto, inexiste nos autos qualquer discussão quanto a contrato civil ou comercial, tampouco pejotização, e sequer foi juntado aos autos qualquer contrato escrito, circunstância que afasta a incidência do Tema 1389 ao presente caso”.
Renovado o pedido, o Juízo reclamado determinou o sobrestamento dos autos na origem, nos seguintes termos:

“Considerando que a contratação na modalidade ‘diarista’ é uma das espécies do gênero trabalhador autônomo e tendo em conta as recentes decisões do STF em sede de reclamações constitucionais, determinando a aplicação rigorosa dos termos do Tema 1389, revejo a decisão de id 32a6ac9, pelos motivos abaixo:
O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a suspensão nacional de todos os processos que tratam da licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços.
Esse tipo de contrato é comum em diversos setores, como representação comercial, corretagem de imóveis, advocacia associada, saúde, artes, tecnologia da informação, entregas por motoboys, entre outros.
A repercussão geral da matéria foi reconhecida no Tema 1389 e abarca não apenas a validade dessa modalidade de contratação, como também a própria competência da Justiça do Trabalho para apreciar tais feitos.
Como a matéria dos autos discute exatamente a questão acima, caminho outro não resta senão determinar o SOBRESTAMENTO DOS AUTOS até que venha a decisão definitiva do STF a respeito.” (eDoc. 7, fls. 397 - 398)

Entretanto, como bem assentado no Juízo de origem, a Reclamante “postula o reconhecimento do vínculo de emprego como empregada doméstica. A reclamada não nega a relação de trabalho doméstica, apresentando fato modificativo no sentido de que a obreira se ativava na condição de diarista”. Logo, inexiste nos autos qualquer discussão quanto a contrato civil ou comercial, tampouco pejotização, e sequer foi juntado aos autos qualquer contrato escrito, circunstância que afasta a incidência do Tema 1.389-RG ao presente caso.
Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para levantar a suspensão da Ação Trabalhista 1000874-76.2025.5.02.0303, determinada pela autoridade reclamada até que se realizasse o julgamento final do ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES, devendo os autos originários seguirem o trâmite processual adequado.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
Publique-se. 
Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente